Tribunal: STF
Processo: RE 1284120
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NO REQUISITO DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DE EVENTUAL APLICAÇÃO DA MULTA NESTA SEDE RECURSAL. ART. 1.026, §2º, DO CPC. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROCRASTINAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    2. A Embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados. Ante seu caráter manifestadamente protelatório, aplica-se à parte embargante multa (art. 1.026, § 2º c/c o art. 81, § 2º, do CPC/2015).